Tribunal: TJMT
Processo: 1041084-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041084-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.351-95 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – SUFICIÊNCIA DO ENVIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – MORA
EX RE
CONFIGURADA – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO OU RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PROFISSIONAL – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NATUREZA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR – ALEGAÇÕES REVISIONAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS, VENDA CASADA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL) NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora constitui requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS), é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor, ainda que a correspondência retorne com anotação de “não existe o número”.

A mora, nos contratos com termo certo e obrigação líquida, configura-se
ex re
, pelo simples inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não dependendo de interpelação pessoal do devedor.

Tratativas extrajudiciais posteriores ao ajuizamento da ação de busca e apreensão não descaracterizam a mora já constituída, nem implicam novação ou renúncia ao direito de ação, ausente instrumento formal revelador de
animus novandi
.

A alegada essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional do devedor não impede a medida liminar, porquanto, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel pertence ao credor até a quitação integral da dívida, não se tratando de hipótese de penhora de bem impenhorável.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, como as alegações de abusividade de encargos contratuais, taxa de juros remuneratórios e venda casada de seguro, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1041084-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: BANCO GM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1109723-54.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO GM S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

O agravante, em suas razões recursais, expõe, inicialmente, sua irresignação com a medida extrema deferida na instância de origem, sustentando que o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº. 911/1969, pressupõe regular constituição em mora, situação que, segundo afirma, não se verificou no caso concreto, dadas as irregularidades que teriam marcado o envio da notificação extrajudicial apresentada pelo banco agravado.

Relata que a correspondência registrada sob nº. YQ856342691AA retornou com a informação “não existe o número”, embora o endereço utilizado seja exatamente aquele constante do contrato e onde, conforme prova documental, recebe rotineiramente contas de energia, água, correspondências bancárias e demais documentos.

Alega que a falha no envio decorreu de erro operacional do credor ou dos Correios, jamais podendo ser imputada ao agravante como se ausente estivesse, fato que impediria a configuração da mora e, por consequência, a própria propositura da ação.

Afirma, ainda, que a conduta do agravado revela manifesta contradição, na medida em que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 22 de outubro de 2025, o setor de cobrança do banco passou a contatá-lo insistentemente, por mensagens e ligações, oferecendo propostas de acordo, renegociação de parcelas, alternativas de pagamento e até descontos para quitação integral, comportamento este que caracterizaria violação à boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

Argumenta que tais tratativas geraram legítima expectativa de manutenção contratual e de resolução amigável, de modo que a apreensão subsequente do veículo, realizada quando o consumidor ainda avaliava as propostas enviadas pelo próprio banco, o surpreendeu e evidencia o exercício abusivo do direito por parte da instituição financeira.

Defende que o contrato de Cédula de Crédito Bancário apresenta encargos abusivos no período de normalidade contratual, destacando que a taxa de juros remuneratórios pactuada (35,75% ao ano) supera significativamente a taxa média de mercado do Banco Central para o mesmo período e modalidade (27,29% ao ano), com sobretaxa aproximada de 131%, o que, no seu entender, violaria a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no
leading case
REsp nº. 1.061.530/RS, segundo o qual a abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

Sustenta que essa discrepância exorbitante gera onerosidade excessiva, quebra da equivalência contratual e afronta ao art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, impondo, portanto, a nulidade da cláusula de juros e a descaracterização da mora.

Aduz, também, que houve venda casada na contratação de seguro prestamista/seguro de proteção financeira, inserido compulsoriamente no contrato no valor de R$2.049,00 (dois mil, quarenta e nove reais), sem possibilidade real de escolha por parte do consumidor, o que afrontaria o art. 39, I, do CDC e a tese firmada pelo STJ no REsp nº. 1.639.320/SP (repetitivo).

Argumenta que a instituição financeira impôs a contratação do seguro com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico ou parceira direta, sem oferecer alternativas e sem demonstrar efetiva voluntariedade do consumidor. Pondera que a cobrança desse seguro majorou consideravelmente o valor total financiado e contribuiu para a inadimplência que posteriormente motivou a ação de busca e apreensão.

Afirma, no mesmo sentido, que a liminar deferida é juridicamente indevida, pois pressupõe constituição válida em mora, inexistente no caso; além disso, o comportamento contraditório do credor e a abusividade dos encargos contratuais afastariam o requisito essencial do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969, impondo a imediata reforma da decisão agravada.

Alega também que a notificação extrajudicial, além de inválida, não foi complementada por qualquer outro meio idôneo de constituição em mora, como protesto, notificação por edital ou nova tentativa de entrega, o que afronta a Súmula 72 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, incluindo do TJMT, que tem reiteradamente exigido comprovação efetiva de entrega da notificação no endereço contratual quando funcional.

Argumenta que o veículo apreendido constitui bem essencial à sua atividade profissional, exercida como motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda.

A apreensão do automóvel, segundo narra, inviabilizou completamente sua subsistência e o cumprimento de obrigações básicas, situação que, de acordo com o agravante, demonstra a urgência de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a necessidade de revogação da liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto, requer, em sede liminar que
“
A)
RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora.
B)
DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil;
C)
Condene o agravado ao pagamentos das custas judicias e honorarios de sucumbencia;
D)
SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação”
(sic).

No mérito, requer
“À VOSSA EXCELÊNCIA:
D)
DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil;
E)
SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão DETERMINANDO-SE O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação. F) Condene o agravado ao pagamentos das custas judicias e honorários de sucumbência”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Relator em substituição legal
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 04/12/2025, conforme Id. 331460879.

Contraminuta acostada no Id. 343104886
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 331403870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas judicias e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 212622922).

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 212498528, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula nº 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

[...]

Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

[...]”.
(Id. 212615855 – Autos de origem)

Pois bem. Alega o agravante que não ocorreu a sua constituição válida em mora, ante o fato de que o “AR” encaminhado
foi devolvido por motivo de “não existe o número”
, conforme Id. 212498528 – Pág. 02, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CONTRATO DE CONSÓRCIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
INSURGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO
EXISTE
O
NÚMERO
” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONFIGURADA
– AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência por motivo imputável ao próprio devedor, como “numeração irregular ou inexistente”, não invalida o ato notificatório.

A propositura de ação de consignação em pagamento, desacompanhada do depósito integral do débito, não afasta a mora nem obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.”

(N.U 1044670-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

(Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Águia Transportes Ltda. contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e manteve a liminar de busca e apreensão deferida em ação ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A., fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se é cabível a análise da desproporcionalidade da medida liminar na via do agravo de instrumento, diante da ausência de apreciação pelo juízo de origem; (ii) se a constituição da mora se aperfeiçoa com a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, conforme interpretação do Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível a apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, conforme orientação consolidada no Tema 1.132/STJ.

No caso concreto, comprovada a expedição da notificação para o endereço indicado no contrato, mesmo devolvida com a anotação "Não
Existe
o
Número
", restou aperfeiçoada a mora, sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a apreciação de questões não analisadas pelo juízo de origem na via do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

2. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, sendo desnecessária a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.146/SP (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2021.”

(N.U 1003780-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025) (Destaquei)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Quanto a alegação de que ocorreram tratativas extrajudiciais após o ajuizamento da ação não possui o condão de descaracterizar a mora já configurada nem de impedir o regular prosseguimento da demanda.

A mora, em contratos com obrigação líquida e termo certo, opera-se pelo simples inadimplemento, sendo irrelevante que o credor, posteriormente, busque solução consensual para a dívida.

A tentativa de composição amigável não implica novação, tampouco renúncia ao direito de ação, ausente instrumento formal que demonstre inequívoco
animus novandi
.

Ao contrário, prestigiar a tese do agravante significaria punir a postura conciliatória do credor, convertendo o diálogo extrajudicial em obstáculo ao exercício regular de direito previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual com garantia fiduciária, promovida por instituição financeira.

Sustenta a agravante a abusividade contratual em razão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, além da caracterização de conduta contraditória por parte do credor, que teria encaminhado proposta de acordo extrajudicial posteriormente frustrada com a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, ante a ausência de manifestação do juízo a quo; e (ii) saber se houve irregularidade na constituição em mora da devedora, especialmente diante de tratativas extrajudiciais e posterior apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A alegação de abusividade contratual não comporta conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem.

A constituição em mora foi regularmente comprovada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante no contrato.

A simples existência de tratativas extrajudiciais não afasta a mora, especialmente quando não houve pagamento ou formalização de acordo capaz de impedir a apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe ao tribunal conhecer de alegações relativas à abusividade contratual em sede de agravo de instrumento quando ausente análise prévia pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

(N.U 1027669-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (Destaquei)

Não há, pois, comportamento contraditório, mas mera coexistência entre o exercício da pretensão judicial e a busca paralela por solução consensual.

No que concerne à alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho do agravante, embora revele situação fática sensível, não é juridicamente apta a impedir a busca e apreensão quando o próprio bem foi dado em garantia fiduciária.

Na alienação fiduciária, o credor detém a propriedade resolúvel do bem até a quitação integral da dívida, de modo que o inadimplemento autoriza sua retomada independentemente da destinação econômica conferida pelo devedor. Não se trata de penhora de bem impenhorável, mas de consolidação de direito real previamente constituído.

A essencialidade do veículo para a atividade profissional não neutraliza a eficácia do contrato regularmente firmado, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da garantia fiduciária. Assim, a circunstância invocada não afasta a validade da medida liminar deferida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA
– CUMULAÇÃO DE CONTRATOS EM UMA ÚNICA AÇÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 327 DO CPC ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SUFICIÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – ESPECIALIDADE DO RITO DA BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS EM ATRASO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– ESSENCIALIDADE DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA OBSTAR A BUSCA E APREENSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível a cumulação de pedidos de busca e apreensão referentes a diferentes contratos de alienação fiduciária em uma única ação, quando presentes os requisitos de compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo e adequação do procedimento, em atenção aos princípios da economia processual e da eficiência.

Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor informado no contrato, não se exigindo o recebimento pessoal.

A existência de ação anterior visando à exibição de documentos e autorização para depósito judicial não impede o ajuizamento de ação de busca e apreensão, considerando a especialidade do procedimento previsto para a satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

A essencialidade dos bens para as atividades profissionais do devedor não constitui, por si só, impedimento à busca e apreensão em caso de inadimplemento, considerando a natureza do contrato de alienação fiduciária, que transfere a propriedade resolúvel ao credor.
”

(N.U 1019575-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (Destaquei)

Por fim, quanto às teses revisionais de cobrança de encargos abusivos no contrato, revisão das cláusulas que fixam juros remuneratórios e venda casada de seguro, verifico que tais questões estão sendo suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sendo sua análise vedada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de agravo, apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, como a alegação de abusividade de encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regular constituição em mora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não comportando a análise de questões não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece que, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do DL nº 911/1969, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento não admite o conhecimento de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A comprovação da mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo devedor.
"

(N.U 1009147-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de agravo de instrumento e, no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026